Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-57.2023.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017506-57.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODOLFO IAGO DA SILVA - CPF: 038.246.651-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILSON CONCEICAO LARA DE BARROS - CPF: 799.304.761-72 (VÍTIMA), NARRIELLY TAMIRY DA SILVA AMORIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017506-57.2023.8.11.0042

APELANTE: RODOLFO IAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, V, DO CP – DESCABIMENTO – VÍTIMA QUE PERMANECEU COM A LIBERDADE PRIVADA EM TEMPO SUPERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – MENORIDADE DA COMPARSA DEMONSTRADA – CERTIDÃO DE NASCIMENTO DESPICIENDA – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA MENOR – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável o decote da majorante do art. 157, § 2o, V, do Código Penal, quando demonstrado que o agente restringiu a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante, que extrapolou o necessário para consumação do delito patrimonial.

“
A jurisprudência do STJ pacificou que "a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil"
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG).

O crime de corrupção de menor, inscrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, por ser crime da espécie formal, pressupõe tão somente a prova da menoridade e a existência do crime, sendo irrelevante se a adolescente já era corrompida à época da infração.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017506-57.2023.8.11.0042

APELANTE: RODOLFO IAGO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodolfo Iago da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2o, II e V, do CP, e art. 244-B do ECA).

Em suas razões, postula o apelante o afastamento
da causa de aumento atinente à restrição à liberdade da vítima [art. 157, § 2o, V, do CP], ao argumento de que a restrição ocorreu por tempo juridicamente irrelevante.
Por fim, busca a absolvição com relação ao delito de corrupção de menores, em razão da ausência de documento hábil a comprovar a menoridade e a efetiva corrupção do adolescente.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017506-57.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Rodolfo Iago da Silva
, a prática dos
crimes de roubo majorado e corrupção de menores
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] 1o fato:

Consta dos presentes autos que, no dia 01.10.2023, por volta das 22:00 horas, em via pública situada na Avenida Brasil, bairro CPA II, em frente a Sorveteria Alaska, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado RODOLFO IAGO DA SILVA, acompanhado da menor de idade Narrielly Tamiry da Silva Amorim, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atuando mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo GRAND SIENA, cor branca, placas NPK7011, um aparelho celular POCO, cor cinza, com capa, e um aparelho celular XIAOMI, cor preta, com tela danificada e capa, todos pertencentes à Wilson Conceição Lara de Barros.

2o fato:

Consta, ainda, que no mesmo contexto fático acima delineado, o denunciado RODOLFO IAGO DA SILVA corrompeu a menor de idade Narrielly Tamiry da Silva Amorim, de apenas 16 anos, com ela praticando o crime alhures.

Da narrativa:

Ficou apurado que, na data acima declinada, por volta das 22:00 horas, a vítima Wilson Conceição Lara de Barros, se encontrava com o seu veículo GRAND SIENA, de cor branca, placas NPK7011, estacionado à espera de sua esposa em frente da Sorveteria Alaska, na Avenida Brasil, bairro CPA II, comenos em que foi surpreendido por RODOLFO IAGO DA SILVA, entrando pela porta do passageiro que, portando um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto.

Ato contínuo, a menor de idade Narrielly Tamiry entrou pela porta traseira do veículo, momento em quem RODOLFO ordenou que o ofendido seguisse com o veículo em direção ao Distrito de Barreiro Branco, mais precisamente no local conhecido como “lixão”. Durante o trajeto, RODOLFO ameaçou constantemente a vítima e, chegando nas proximidades do referido aterro sanitário, numa região de mata perto da lagoa, se utilizando de um cabo de carregar celular, um cordão de tênis e o cinto da própria vítima, o acusado imobilizou Wilson e o amarrou a uma árvore. A menor de idade acompanhou o acusado em toda a empreitada criminosa, inclusive ameaçou a vítima durante todo o trajeto, dizendo que também estava armada. Empós, os roubadores empreendeu fuga com o veículo e os objetos que estavam no seu interior.

Ocorre que a esposa de Wilson visualizou o momento em que ocorreu a abordagem de RODOLFO pelos criminosos, razão pela qual comunicou o ocorrido aos familiares que, por seu turno, acionaram a Polícia Militar. Considerando que os milicianos dispunham da localização do celular da vítima, empreenderam diligências pela região do Distrito de Barreiro Branco, oportunidade em que encontraram o veículo GRAND SIENA, cor branca, placas NPK7011, que era conduzido, naquela ocasião, pelo indigitado RODOLFO, que estava acompanhado da adolescente Narrielly.

Em busca veicular, após a abordagem, foram localizados os dois celulares da vítima.

Segundo consta, a vítima ficou em poder do denunciado por duas horas, aproximadamente”
.

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II e V, do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal.

A Defensoria Pública se insurge em relação à dosimetria da pena imposta para o crime de roubo majorado, buscando o afastamento da majorante da restrição à liberdade da vítima, além de postular a absolvição do delito de corrupção de menores.

Conquanto o apelante insista que a restrição de liberdade do ofendido não ultrapassou o tempo necessário para o cometimento do crime, a alegação não prospera.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa
” (STJ, AgRg no HC n. 23.301/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019).

In casu
, as provas demonstram que o ofendido, Wilson Conceição Lara de Barros, após ser abordado e rendido pelo recorrente e pela menor Narrielly, foi levado até uma região de mata, onde foi amarrado e ali deixado pelos assaltantes, os quais fugiram em posse do veículo dele.

Em juízo, a vítima asseverou que ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente 40min (quarenta minutos), e que depois de ter sido abandonado na região de mata, demorou cerca de 20min (vinte minutos) até conseguir se desamarrar e procurar por ajuda.

Logo, resta clara a relevância do período em que a vítima permaneceu com sua liberdade restrita:

[...] Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade do ofendido por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato da vítima ter sido amarrada e trancada em um quarto. [...]
(TJ/MT, N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

[...] Deve ser mantida a majorante prevista no §2.o, inc. V, do art. 157, do Código Penal, quando tanto as declarações prestadas pelas vítimas quanto a confissão dos acusados revelam que os ofendidos permaneceram com a liberdade ambulatorial constrita por aproximadamente uma hora, período juridicamente relevante e superior ao necessário para a execução do crime. [...]
(TJ/MT, N.U 1000163-15.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

De igual modo, não há se falar em absolvição quanto ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, ao argumento que “não foram produzidas provas da menoridade de Narrielly”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Na delegacia de Polícia, Narrielly declarou que possuía 16 (dezesseis) anos na data do fato. A designação de um representante legal para acompanhá-la no interrogatório confirma a menoridade informada (id. 214572204
).

Ademais, foram juntados aos autos o documento de identificação civil (RG), a Nota de pleno e forma conhecimento de ato infracional n. 2023.16.404239, Recibo de entrega de adolescente infrator n. 2023.16.404218, Auto de apreensão em flagrante de ato infracional n. 316.1.2023.320, e uma pesquisa realizada no sistema criminal em nome de Narrielly, no qual consta seus dados pessoais, dentre eles a data de nascimento [
21-4-2007], que confirmam a sua menoridade quando da prática do roubo.

Nesse contexto, não há falar em carência probatória quanto à menoridade de
Narrielly
. Confira-se:

[...] No caso, descabe falar em absolvição do paciente, pois a qualificação feita perante a autoridade policial é idônea para a comprovação da menoridade do adolescente envolvido na prática delitiva, autorizando, desse modo, a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
[...] (STJ, HC n. 533.440/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 4/12/2019).

[...] No que concerne ao crime tipificado no art. 244-B da Lei n.o 8.069/1990, a comprovação da menoridade não se restringe à certidão de nascimento ou à carteira de identidade da vítima, podendo ser realizada a partir de outros documentos oficiais, dotados de fé pública, tais como o Boletim de Ocorrência e o Termo de Qualificação firmado pelas autoridades policial ou judicial; sendo de se pontuar que, por se tratar de delito formal, a configuração da infração penal independe de prova quanto à efetiva corrupção do menor. [...]
(TJ/MT, N.U 1009088-49.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Tampouco merece guarida a alegação de ausência de dolo na conduta da adolescente.

O ofendido foi claro ao destacar que a menor esteve envolvida durante toda a empreitada criminosa, dando suporte ao recorrente, tendo, inclusive, consignado que
“a moça sentou no banco de trás e ele falou que ela estava armada também”.

Ressalte-se ainda que
o crime do artigo 1o da Lei n. 2.525/54, atualmente previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, objetiva impedir tanto o ingresso como a permanência do menor no universo criminoso, sendo, portanto, irrelevante para tipificação do delito a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, por se tratar de crime de natureza formal
[1]
. Logo,
diante da comprovação da participação do menor em infração delituosa na companhia de um adulto, resta configurado o delito em tela
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

Súmula n. 500 do STJ: ““A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024